Tribunal: TCU
Processo: 015.083/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 981503 (Objeto: A presente Prestação de Contas Especial foi instaurada com o objetivo deapurar a responsabilidade pela omissão na aplicação de recursos do Fundeb VAAT(Valor Aluno Ano Total), bem como pela ausência de prestação de contas junto aosórgãos federais, o que resultou na inadimplência do Município de Palmácia/CE no item5.6 do CAUC, impedindo a formalização de convênios e o recebimento de transferênciasvoluntárias da União.)

Inteiro teor:
Acórdão 488/2026-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Município de Palmácia/CE, relacionadas à inadimplência no item 5.6 do Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais (CAUC), o qual trata da regularidade na aplicação mínima de recursos da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) na modalidade Valor Anual Total por Aluno (VAAT), destinados a despesas de capital, nos termos da Lei n. 14.113/2020 (Lei do Fundeb) e da Constituição Federal (art. 212-A, XI), e à omissão no dever de prestar contas da aplicação desses valores. Considerando que a representação versa sobre o descumprimento do art. 212-A, XI, da Constituição Federal e do art. 27 da Lei 14.113/2020, dispositivos que exigem a aplicação de, no mínimo, 15% dos recursos da complementação da União ao Fundeb (modalidade VAAT) em despesas de capital; Considerando que os dados extraídos do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope) indicam uma aplicação de apenas 1,61% pelo Município de Palmácia/CE no exercício de 2024, resultando em um déficit de investimento em infraestrutura educacional da ordem de R$ 401.466,43; Considerando que a omissão no dever de prestar contas e a inadimplência fiscal acarretaram a inscrição do ente no item 5.6 do Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais (CAUC), gerando óbice à celebração de convênios e ao recebimento de transferências voluntárias da União; Considerando que o pedido de intervenção do TCU para suspensão de restrições no CAUC é manifestamente improcedente por incompetência material desta Corte, uma vez que a gestão do referido sistema e a análise de regularidade para fins de transferências voluntárias competem ao Poder Executivo Federal; Considerando a estratégia de atuação prática do TCU consolidada no Acórdão 1765/2010-TCU-Plenário e na IN-TCU 60/2009, que orienta a fiscalização primária e prioritária das despesas do Fundeb aos Tribunais de Contas locais, reservando a atuação do TCU para situações de omissão do controle local ou fraudes de impacto sistêmico; Considerando que a atual gestão municipal já demonstrou proatividade no exercício do controle interno ao instaurar Tomada de Contas Especial administrativa e ajuizar Ação Civil de Improbidade Administrativa perante o Poder Judiciário estadual para apurar as responsabilidades e buscar o ressarcimento ao erário, revelando-se desnecessária e antieconômica a atuação direta e concomitante do TCU neste momento; Considerando, por fim, que a manutenção do atual nível de execução do VAAT em 2025 (registrado em apenas 0,16% até o terceiro bimestre) indica risco iminente de continuidade da inadimplência e renovação das restrições fiscais para o próximo exercício; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada, sendo suficiente a expedição das comunicações aos órgãos responsáveis, determinando-se o arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 015.083/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Palmácia - CE. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: Joao Mateus Silva Borges (53710/OAB-CE), representando Prefeitura Municipal de Palmácia - CE. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. remeter cópia destes autos ao Tribunal de Contas Estado do Ceará (TCE/CE), para adoção das medidas de sua alçada; 1.6.2. comunicar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) da ocorrência do descumprimento pelo município de Palmácia/CE, bem como a possível continuidade do descumprimento, conforme avaliado nesta representação; 1.6.3. informar o município de Palmácia/CE de que está incorrendo no mesmo descumprimento neste ano de 2025 e, caso não aumente o dispêndio dos recursos do VAAT com despesa de capital no ano corrente, continuará com restrição no item 5.6 do CAUC para o ano seguinte, podendo ficar impedido de formalizar convênios e receber transferências voluntárias da União, conforme previsão do art. 29 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33 de 30 de agosto de 2023;